Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. RENÚNCIA TÁCITA AOS EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento em coisa julgada, sob o argumento de que o apelante havia ajuizado ação individual com o mesmo objeto, a qual foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o autor pode se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva, mesmo tendo ajuizado ação individual posterior; e (ii) se houve renúncia tácita aos efeitos do título coletivo diante do ajuizamento da ação individual durante a tramitação da ação coletiva.
III. Razões de decidir
3. O art. 104 do CDC prevê que os autores de ações individuais apenas poderão aproveitar os efeitos erga omnes da sentença coletiva se requererem a suspensão de seu processo individual no prazo de 30 dias da ciência do ajuizamento da ação coletiva.
4. A jurisprudência do STJ esclarece que esse prazo apenas se inicia após notificação do autor da ação individual quando esta é anterior à ação coletiva, incumbindo ao réu informar a existência do processo coletivo.
5. Quando, porém, a ação individual é posterior ao ajuizamento da ação coletiva, presume-se a renúncia tácita aos efeitos da futura sentença coletiva, pois o autor optou conscientemente por ajuizar sua própria demanda.
6. Nos autos, a ação coletiva foi ajuizada em 17/03/2017 e a ação individual apenas em 20/03/2017, revelando a opção do apelante por não aderir aos efeitos da ação coletiva.
7. Como a ação individual foi julgada improcedente e transitou em julgado, não é possível afastar a coisa julgada nem executar o título coletivo.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação individual após o início da ação coletiva configura renúncia tácita aos efeitos da sentença coletiva, impedindo a execução do título coletivo. 2. Transitada em julgado a ação individual, não é possível ao autor pretender se beneficiar do resultado da ação coletiva correspondente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.494.721/RJ; AgInt no REsp 2.016.972/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1.307.644/PE; TJDFT, Acórdão 1822312.